Tribunal: TJSP
Processo: 2258733-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo interno - Decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida para que a ré custeie tratamento ao agravante – Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2258733-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOÃO
VICTOR CAMARGO DE LIMA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2258733-77.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 41312 - 2/3
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo Interno no 2258733-77.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 41312
Comarca: Campinas (6a Vara Cível Proc. No 1041814-60.2019.8.26.0114)
Agravantes: João Victor Camargo de Lima
Agravado: Amil assistência Médica Internacional S/A
Natureza da ação: Tratamento Médico-Hospitalar
Ementa: Agravo interno - Decisão que indeferiu a antecipação
de tutela recursal pretendida para que a ré custeie tratamento
ao agravante Inexistência de razão hábil a autorizar diversa
solução, nos termos do decisum recorrido Agravo interno
desprovido.
Cuida-se de agravo interno contra a decisão de fls. 14, que
indeferiu antecipação de tutela recursal, visando o imediato custeio do
tratamento de forma integral pela agravada.
Pretende o agravante a reforma do decisum repisando, em
síntese, o constante nas razões do agravo, aduzindo que o tratamento
poderá ser interrompido por falta de pagamento. Aduz estar presente o
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que necessita
do tratamento em regime fechado, pois ainda não tem condições de
receber outro tipo de tratamento.
Explica que a agravada não possui clínica especializada
credenciada que prestasse a internação emergencial específica para
tratamento de dependência química.
Requer a concessão da antecipação de tutela recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2258733-77.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 41312 - 3/3
É o relatório.
Não obstante o repisado pelo recorrente tem-se por
descabido o provimento do agravo interno, segundo os termos da decisão
agravada.
Aliás, e como consignado, na decisão de indeferimento do
efeito suspensivo:
“ Por ausentes os requisitos a tanto necessários,
fica indeferida a alvitrada
antecipação
de tutela recursal, mesmo porque, prima facie, não se pode
compelir a ré a custear o tratamento indicado, sem que se tenha elementos
para se verificar a existência de previsão contratual, salientando
que, ao que
se vislumbra do conjunto probatório carreado aos autos principias, o
agravante ainda deve estar cumprindo carência contratual, pois sua inclusão
no plano de saúde ocorreu em 01.06.2019. ”
Como corolário, inexiste, no âmbito do agravo interno e do
ponto de vista do relator, razão a que se altere o decidido, que fica
mantido, nos termos em que proferido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
A.C.Mathias Coltro
Relator